Tribunal: TJES
Processo: 5000425-62.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-62.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA ASSUNTA DE MARCHI
RECORRIDO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000425-62.2025.8.08.0067

ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE:
REGINA ASSUNTA DE MARCHI

RECORRIDO:
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE

INFRAESTRUTURAS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.INSTALAÇÃO DE TORRE. ANTENA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, ajuizada por REGINA ASSUNTA DE MARCHI em face de AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, em síntese, a Recorrente alega que teve uma torre com antenas de telefonia instalada a menos de dois metros da linha de divisa do seu imóvel, e que sofre danos com a referida construção, pois a movimentação de carros no local por técnicos que fazem a manutenção que invade a privacidade da recorrente, afetando sua qualidade de vida. Alega ainda que os equipamentos instalados provocam campos eletromagnéticos que traz efeitos nocivos à saúde, além de trazer desvalorização ao imóvel devido à instalação da referida torre. Diante dos fatos, requer em juízo a condenação da recorrida em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, requerendo a condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). No caso em exame, a parte recorrente alega que a instalação da torre teria lhe causado diversos prejuízos de ordem moral e patrimonial, apontando perturbação do sossego, violação da privacidade, risco à saúde e segurança, além de angústia, sofrimento e desvalorização do imóvel. Todavia, tais alegações não foram acompanhadas de qualquer prova concreta capaz de demonstrar a efetiva ocorrência dos danos mencionados. Em que pese a gravidade dos fatos narrados, não se constatou nos autos a existência de elementos técnicos, laudos, documentos, testemunhos ou qualquer outro meio de prova que evidenciasse a realidade e a extensão dos supostos prejuízos.

(6). Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora. Todavia, verifica-se que não foram trazidos aos autos elementos probatórios mínimos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a ocorrência do alegado prejuízo extrapatrimonial.

(7).
Conforme bem ressaltado pelo juízo a quo,

entendimento com o qual comungo integralmente, a simples presunção de dano, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não é suficiente para justificar o dever de indenizar.

(8). Dessa forma, deve ser mantida a conclusão de improcedência do pedido, por ausência de comprovação dos pressupostos legais necessários à responsabilização civil.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)